Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0730279-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTINA ELISA MADEIRA MAURIZ SARAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID Num. Num. 16874972 - Pág. 1. Homologo a DESISTÊNCIA do RECURSO para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator